Tribunal: TJBA
Processo: 8012902-28.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012902-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO CIA LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA RODRIGUES, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS (ART. 921, § 5º, DO CPC).

1. Contratação de abertura de crédito, direito ao crédito já reconhecido por sentença transitada em julgado.

2. Após o trânsito em julgado dos embargos à execução (1
9
/04/2005), a parte exequente apenas movimentou a execução mais de seis anos depois, apresentando sua primeira manifestação somente em 08/11/2011, consumando, deste modo, a prescrição intercorrente.

3.
A partir da alteração do § 5º do art. 921 do CPC,
perpetrada pela Lei 14.195/2021, fi
cou determina
d
o que, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, seja de ofício ou alegada por qualquer uma das partes, não haverá condenação em custas e honorários. PRECEDENTE DO STJ
-
REsp: 2075761 SC 2023/0178673-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo de Instrumento
8012902-28.2023.8.05.0000
da

9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que é agravante
MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO CIA LTDA
e agravada
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça

Salvador, (data registrada eletronicamente).